Tribunal: TJDFT
Processo: 0743035-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743035-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Dulce Marta de Fatima Soares Bustamante Agravada: Gloria Regina Solar de Bustamante Marcelo Solar de Bustamante Mauricio Solar de Bustamante D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dulce Marta de Fatima Soares Bustamante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0708348-59.2021.8.07.0001, assim redigida: “À Secretaria para atualizar o valor da causa para R$ 1.314.965,00 (um milhão, trezentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e cinco reais). conforme documento de ID 125758348. Intime-se a inventariante para que, em 15 (quinze) dias, comprove, se a possível união que mantinha com o falecido foi reconhecida judicialmente. Do contrário, considerando que, como o autor da herança deixou filhos e estes divergem sobre o tempo da união estável entre a inventariante e o extinto, a escritura pública não é suficiente para o amadurecimento desta ação de inventário, por segurança jurídica, ela deverá demonstrar o ajuizamento da respectiva ação autônoma e requerer o que entender necessário. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42359871), em breve síntese, que viveu em união estável com o Hélio Hermano Almeida de Bustamante durante o período compreendido entre o dia 22 de maio de 1988 e o dia 25 de fevereiro de 2015, tendo sido posteriormente celebrado casamento sob o regime de separação obrigatória de bens, que perdurou até a data do óbito de seu cônjuge. Aduz que o período em que conviveram em união estável não foi questionado pelos demais herdeiros, bem como fora admitido pelo Juízo singular em decisões anteriores. Assevera que o questionamento formulado pelos demais herdeiros não é direcionado ao período vivenciado em união estável, mas defendem a possibilidade de estender o regime de separação obrigatória de bens ao período aludido. Argumenta, ainda, que as decisões em que o Juízo singular teria reconhecido o período de união estável já foram acobertadas pelos efeitos da preclusão, não podendo a matéria aludida ser objeto de reanálise. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o subsequente reconhecimento da desnecessidade de ajuizamento de nova ação, com a finalidade de promover o reconhecimento da união estável mantida entre a agravante e o Sr. Hélio Hermano Almeida de Bustamante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 42359886 e Id. 42359887). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso em análise, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que, a despeito de ter sido identificado pelo Juízo singular como “decisão”, não conta com conteúdo decisório. Note-se que o Juízo singular se limitou a determinar à Secretaria da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que retificasse o valor da causa, além de determinar a intimação da inventariante, ora agravante, para prestar esclarecimentos a respeito da união estável mantida com o Sr. Hélio Hermano Almeida de Bustamante. Aliás, a alusão feita pelo Juízo singular a respeito de eventual necessidade de ajuizamento de ação autônoma com a finalidade de reconhecimento da união estável, está condicionada à prévia análise dos esclarecimentos requisitados. Convém destacar a esse respeito o seguinte trecho do ato judicial questionado: “Intime-se a inventariante para que, em 15 (quinze) dias, comprove, se a possível união que mantinha com o falecido foi reconhecida judicialmente. Do contrário, considerando que, como o autor da herança deixou filhos e estes divergem sobre o tempo da união estável entre a inventariante e o extinto, a escritura pública não é suficiente para o amadurecimento desta ação de inventário, por segurança jurídica, ela deverá demonstrar o ajuizamento da respectiva ação autônoma e requerer o que entender necessário.” A esse respeito o art. 1001 do CPC enuncia expressamente não é admissível recurso contra despachos. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator